Tribunal: STF
Processo: AI 737632
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contribuição previdenciária. Incidência sobre proventos de inativos e pensionistas. Período posterior à EC 41/2003. Constitucionalidade. 3. Discussão acerca da incidência da Lei estadual 954/2003. Matéria infraconstitucional. 4. Recurso que não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.